Tribunal: TJMT
Processo: 1043107-26.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043107-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELLO SERPA BRAZ - CPF: 093.568.956-78 (ADVOGADO), WANDERSON OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 939.855.331-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL – CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM CDI/DI-CETIP OVER – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA – MANUTENÇÃO DA LIMINAR – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TEMA REPETITIVO 1.132/STJ – INADIMPLEMENTO NÃO AFASTADO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A litispendência, nos termos do art. 337, §2º, do CPC, exige identidade de partes, causa de pedir e pedido, não se configurando quando se trata de recurso interposto no bojo do mesmo processo, caracterizando mero desdobramento da relação processual originária.

Inexiste supressão de instância quando a parte agravante, diante de decisão liminar proferida
inaudita altera pars
, suscita fundamentos jurídicos em sede recursal, em exercício do contraditório diferido e da ampla defesa.

Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a concessão da liminar de busca e apreensão exige a comprovação da existência do contrato, da mora e do inadimplemento, sendo a mora requisito indispensável, conforme Súmula 72 do STJ.

A comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária se aperfeiçoa mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante do contrato, sendo desnecessária a assinatura pessoal do destinatário, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ.

A alegação de abusividade contratual, notadamente quanto à cumulação de juros remuneratórios com índice CDI/DI-Cetip Over e à capitalização de juros, demanda análise técnico-contábil aprofundada, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

A simples insurgência quanto aos encargos pactuados, desacompanhada de prova inequívoca de ilegalidade ou discrepância em relação às taxas de mercado, não afasta a presunção de legitimidade do contrato nem descaracteriza a mora.

A utilização do CDI/DI-Cetip Over como indexador financeiro, quando expressamente pactuada, não configura, por si só, cláusula abusiva, por se tratar de índice de mercado, cuja variação não decorre de manipulação unilateral da instituição financeira.

A descaracterização da mora exige demonstração robusta da ilegalidade dos encargos no período da normalidade contratual, o que não se verifica em sede de cognição sumária.

O inadimplemento contratual, não afastado pela parte agravante, legitima a concessão da medida liminar de busca e apreensão, como forma de resguardar o direito do credor fiduciário.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1043107-26.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: WANDERSON OLIVEIRA DE MORAES

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
WANDERSON OLIVEIRA DE MORAES
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT,
Dr. Alex Ferreira Dourado
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1004993-69.2024.8.11.0059, movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, que deferiu a tutela de urgência requestada pela agravada, consistente na busca e apreensão do veículo Chevrolet Onix Plus, Ano/Modelo 2019/2020, Placa PTQ-5I74.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que “
A Ação de Busca e Apreensão exige a comprovação da mora, a qual não se caracteriza se houver cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), conforme o entendimento consolidado do STJ (Recurso Especial Repetitivo nº 1.061.530/RS). O contrato (Cédula de Crédito Bancário - CCB nº C32330241-2) está eivado de ilegalidades que impõem a consequente descaracterização da mora
” (sic).

Informa que “
O contrato prevê juros remuneratórios à taxa fixa de 9,733604% ao ano. Ocorre que o instrumento contratual estabelece a incidência do CDI/DI-Cetip Over somado a essa taxa, o que gera onerosidade excessiva e indeterminação na taxa final. A cumulação de taxa prefixada com índice flutuante e de alta volatilidade (CDI) torna o Custo Efetivo Total (CET) indeterminado no momento da contratação. Tal metodologia: Configura Cláusula Potestativa: Deixa a determinação da taxa de juros ao arbítrio da instituição financeira, o que é vedado (Art. 122 do Código Civil; REsp 533.309/RS). Viola o Dever de Informação: A complexidade da fórmula e a cumulação de índices não são apresentadas de forma clara e inequívoca, ferindo o princípio da transparência contratual e o Art. 52 do CDC
” (sic).

Defende que “
A taxa anual efetivamente equivalente à taxa mensal (regra da capitalização) é de aproximadamente 9,32% a.a. A discrepância, ainda que sutil, da taxa anual contratada (9,733604% a.a.) em relação à taxa equivalente denota a ausência de uma pactuação clara e inequívoca da taxa anual efetiva, o que constitui vício no período da normalidade contratual. A ausência dessa informação crucial viola o direito básico do consumidor, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, que garante "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de [...] preço, bem como sobre os riscos que apresentam". Portanto, diante da flagrante abusividade, e considerando a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 28 e RESP 1.826.463/SC), resta imperativo o reconhecimento da descaracterização da mora. Consequentemente, impõe-se a improcedência total dos pedidos formulados na inicial
” (sic).

Sustenta que “
A probabilidade do direito à revogação da liminar decorre da demonstração robusta de que o saldo devedor que fundamenta a Busca e Apreensão está viciado pela cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual, o que, por si só, descaracteriza a mora do devedor. A. DA ILEGALIDADE NA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS (Vício no Período de Normalidade) 1. O contrato demonstra a disparidade entre a taxa mensal (0,777049%) e a taxa anual contratada (9,733604% a.a.), que excede a taxa anual efetivamente equivalente (~9,32% a.a.). 2. Essa discrepância configura a ausência de pactuação clara e inequívoca da taxa anual efetiva, em violação ao dever de informação (Art. 6º, III, do CDC) e à jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 28 e RESP 1.826.463/SC). 3. Tal vício, por afetar a própria composição da dívida desde o início, impõe o reconhecimento da descaracterização da mora
” (sic).

Argumenta que “
B. DA ABUSIVIDADE PELA CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM CDI/DI-CETIP OVER 1. A cláusula contratual estabelece juros remuneratórios prefixados (9,733604% a.a.) cumulados com a incidência do índice flutuante CDI/DI-Cetip Over. 2. Essa cumulação torna o CET indeterminado e confere à Cooperativa a prerrogativa de fixar o encargo unilateralmente (cláusula potestativa), violando o Art. 122 do Código Civil e o Art. 52 do CDC. 3. A existência de abusividade na cobrança de encargo no período da normalidade contratual tem o condão de descaracterizar a mora, conforme entendimento do STJ
” (sic).

Assevera que “
O perigo de dano é iminente e de difícil reparação, pois o Agravante está privado do seu veículo, um bem essencial à sua atividade e subsistência. 2. O dano se agrava com o risco de a Agravada promover a consolidação da propriedade e a subsequente venda extrajudicial do bem apreendido, o que tornará o provimento final da ação completamente inócuo e inútil. O balanceamento das tutelas (sopesamento de riscos) pende, inequivocamente, para a restituição do bem, visto que a mora é duvidosa e o Credor pode ser compensado ao final do processo
” (sic).

Com estes argumentos, requer
“[...] A concessão do EFEITO SUSPENSIVO ATIVO à decisão agravada (Art. 1.019, I, do CPC) para determinar a IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO ao Agravante”
(sic).

No mérito postula
“Ao final, o TOTAL PROVIMENTO do presente recurso, para reformar a decisão agravada, revogando a liminar de Busca e Apreensão, e reconhecendo a descaracterização da mora pelas abusividades contratuais demonstradas”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
indeferida
pelo relator em substituição legal
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, em 19/12/2025, conforme Id. 337083367.

Contraminuta ofertada no Id. 345832868, requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento ante as alegadas litispendência e supressão de instância, enquanto no mérito requer o desprovimento do recurso e a consequente manutenção do
decisum
objurgado.

Preparo recursal recolhido conforme certidão de Id. 336829888.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registre-se que, encontrando-se o recurso de agravo de instrumento apto para julgamento de mérito, resta
prejudicada a análise do agravo interno
interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência suscitada, notadamente à luz do princípio da primazia da resolução do mérito.

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência requestada pela agravada, consistente na busca e apreensão do veículo Chevrolet Onix Plus, Ano/Modelo 2019/2020, Placa PTQ-5I74.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar, fundamentada no Decreto Lei n. 911/69, tendo como objeto o bem descrito na petição inicial.

Por sua vez, observados os requisitos formais e materiais (arts. 319 e 320 do CPC), diante do recolhimento das custas judiciais, RECEBO a inicial pelo rito do procedimento comum, ressalvada a especialidade prevista no Decreto-Lei n. 911/69.

Sob outro aspecto, para a concessão da liminar, por disposição legal, o autor deve demostrar a relação contratual, a mora e o inadimplemento por parte do devedor (art. 3° do Decreto-Lei n. 911/69).

A propósito, “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do STJ).

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (§ 2°, art. 2° do Decreto Lei n. 911/69).

Além disso, o credor pode demonstrar a mora do devedor por meio do protesto do título, sendo possível a utilização, inclusive, da via editalícia, quando esgotados os meios para localização do devedor.

Nesse cenário, nota-se que a parte autora comprovou a existência do vínculo contratual prévio (ID 176746693).

Quanto à mora, o STJ sedimentou a seguinte tese: “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se prova do recebimento quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro” (REsp 1.951.662, REsp 1.951.888, Tema Repetitivo 1132, julgado no dia 10.08.2023).

E essa formalidade foi cumprida pelo autor, conforme carta com AR anexada ao feito (ID 176746698).

Em conclusão, os documentos acostados à inicial demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência da parte requerida e a constituição em mora.

Por outro lado, há o justo receio de que a parte autora sofra danos pelo uso inadequado do bem e possibilidade de sua ocultação, objetivando impedir a aplicação do ordenamento jurídico.

Posto isso, com fundamento no art. 3° e seguintes do Decreto Lei n. 911/69 e alterações inseridas pela Lei 10.931/04, DEFIRO a liminar de busca e apreensão pleiteada nos autos. [...]”
(Id. 178480077 – Autos de origem)

Pois bem. Passo a análise das preliminares arguidas em sede de contraminuta.

A preliminar de litispendência não merece acolhimento. Isso porque o instituto da litispendência, nos termos do art. 337, §2º, do Código de Processo Civil, pressupõe a coexistência de duas ações idênticas, caracterizadas pela tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido.

No caso vertente, contudo, não se está diante de demandas autônomas e simultâneas, mas sim do exercício regular do direito de recorrer, por meio de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos originários da ação de busca e apreensão.

Assim, a insurgência recursal não configura nova ação, mas mero desdobramento do mesmo processo, sendo, portanto, juridicamente impossível o reconhecimento de litispendência, motivo pelo qual,
rejeito
a preliminar arguida.

No que tange à alegação de supressão de instância, igualmente não assiste razão à parte agravada.

Com efeito, verifica-se que o agravante se insurge contra decisão liminar proferida
inaudita altera pars
, oportunidade em que lhe foi diferido o exercício do contraditório.

Nessas hipóteses, é plenamente admissível a veiculação, em sede recursal, de fundamentos jurídicos destinados à desconstituição da decisão impugnada, ainda que não previamente apreciados pelo juízo de origem, sob pena de esvaziamento do próprio direito de defesa.

Ademais, as teses relativas à abusividade contratual e à descaracterização da mora guardam pertinência direta com o objeto da ação originária e, conforme se depreende dos autos, já foram suscitadas pela parte agravante em sua peça de defesa.

Dessa forma, não se verifica inovação recursal, mas sim legítimo exercício do direito de impugnação, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito recursal, de plano, observa-se que a controvérsia devolvida a esta instância recursal gravita em torno da possibilidade de revogação da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da Cédula de Crédito Bancário, sob o argumento central de que haveria abusividade nos encargos contratuais apta a descaracterizar a mora do agravante.

Nesse contexto, importa assentar, desde logo, que o procedimento de busca e apreensão fundado no Decreto-Lei nº 911/69 possui disciplina própria e exige, para a concessão da medida liminar, a demonstração da existência do contrato, da mora e do inadimplemento, conforme expressamente dispõe o art. 3º do referido diploma legal.

De igual modo, a jurisprudência consolidada orienta que a mora constitui requisito indispensável à propositura e ao êxito da ação de busca e apreensão, entendimento este sintetizado na Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

A partir dessa moldura normativa, verifica-se que a decisão agravada reconheceu, de forma fundamentada, a presença dos requisitos legais para o deferimento da liminar, notadamente porque restaram comprovados o vínculo contratual e a constituição em mora do devedor, mediante a juntada de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato (Tema Repetitivo n. 1.132 do STJ).

Ao se analisar detidamente as razões recursais, constata-se que o agravante sustenta, em essência, a existência de abusividades contratuais, especialmente no que se refere à alegada cumulação indevida de juros remuneratórios com o índice CDI/DI-Cetip Over, à suposta irregularidade na capitalização de juros e à incidência excessiva de encargos moratórios, circunstâncias que, segundo afirma, descaracterizariam a mora.

Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o agravante, tais alegações não se mostram aptas, neste momento processual, a infirmar a decisão agravada.

Com efeito, inicialmente, cumpre destacar que a análise acerca da eventual abusividade de encargos contratuais, especialmente em contratos bancários, demanda exame técnico minucioso, frequentemente dependente de prova pericial contábil, com a finalidade de aferir a efetiva composição do débito, a forma de incidência dos encargos e a eventual discrepância em relação às práticas de mercado.

Nesse cenário, não se revela juridicamente adequado, em sede de agravo de instrumento, proceder a tal investigação aprofundada, sob pena de indevida supressão da fase instrutória e de violação ao devido processo legal.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ POR COBRANÇA CUMULATIVA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E TAXA DI OVER CETIP. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial. O agravante sustenta que a cobrança cumulativa de juros remuneratórios de 0,8600% ao mês com a variação diária da Taxa DI Over CETIP configuraria bis in idem, comprometendo a liquidez da cédula de crédito bancário e constituindo matéria de ordem pública passível de reconhecimento ex officio.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exceção de pré-executividade constitui meio processualmente adequado para discutir a legalidade dos encargos contratuais previstos na Cédula de Crédito Bancário, especialmente quanto à cobrança cumulativa de juros remuneratórios e da variação diária da Taxa DI Over CETIP; e (ii) saber se a alegada iliquidez do título executivo, decorrente da suposta cobrança indevida de encargos, pode ser reconhecida de plano, sem necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade constitui instrumento de defesa de natureza excepcional, cabível exclusivamente para arguição de matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo juízo e que não exijam dilação probatória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A discussão acerca da legalidade de encargos contratuais demanda análise aprofundada e exame técnico-contábil dos cálculos apresentados, bem como verificação da forma de aplicação dos encargos e apuração precisa dos períodos de incidência, operações que extrapolam os limites da cognição restrita própria da exceção de pré-executividade.

5. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial dotado de presunção legal de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil, cujo afastamento demanda prova robusta e inequívoca.

6. A mera alegação de cobrança cumulativa de juros remuneratórios e da Taxa DI Over CETIP, sem demonstração cabal da ilegalidade, não é suficiente para afastar a presunção de liquidez do título executivo, devendo eventual discussão sobre a validade das cláusulas contratuais ser veiculada por meio de embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade é incabível para impugnar encargos contratuais sob alegação de abusividade quando a análise requer dilação probatória e exame técnico-contábil. 2. A presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da cédula de crédito bancário somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca, devendo discussões sobre validade de cláusulas contratuais ser veiculadas por meio de embargos à execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 784, XII; art. 917.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22.04.2009; TJMT, AI 1026400-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2025; TJMT, AI 1003762-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2025.”

(N.U 1037449-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA ROBUSTA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por empresa devedora contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação ajuizada por instituição financeira com base em contrato garantido por cláusula de alienação fiduciária. A parte agravante sustenta a abusividade na utilização do CDI como índice de correção monetária, o que descaracterizaria a mora, e a existência de saldo credor em seu favor, requerendo a revogação da medida liminar e a restituição do bem apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização do CDI como índice de correção monetária configura abusividade capaz de descaracterizar a mora e invalidar a liminar de busca e apreensão; (ii) verificar se a existência de saldo credor, conforme alegado em parecer técnico contábil particular, justifica a revogação da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência atual do STJ admite a utilização do CDI como indexador financeiro em contratos bancários, desde que definido pelo mercado e não sujeito a manipulação unilateral pelas instituições financeiras.

A Súmula 176 do STJ não se aplica automaticamente, devendo eventual abusividade ser apurada caso a caso, mediante demonstração técnica de discrepância entre os encargos contratados e as taxas médias de mercado.

A mera apresentação de parecer contábil particular, não submetido ao contraditório, é insuficiente para comprovar a abusividade contratual ou justificar a revogação da liminar de busca e apreensão.

A descaracterização da mora exige prova inequívoca da ilegalidade contratual, o que não se verifica no caso concreto, em que o inadimplemento contratual é incontroverso.

A alegação de saldo credor demanda dilação probatória, incabível na via estreita do agravo de instrumento.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
A estipulação do CDI como indexador em contrato bancário não configura, por si só, abusividade capaz de descaracterizar a mora, sendo necessária prova técnica robusta da discrepância entre os encargos cobrados e as taxas médias de mercado para afastar a validade da cláusula contratual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.015, I, 1.018, § 1º e 1.022; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; STJ, Súmula 176.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.781.959/SC; STJ, REsp 1.630.706/SP; TJMT, AI 1008650-36.2023.8.11.0000; TJMT, N.U 1005854-04.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1023393-80.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1008158-73.2025.8.11.0000.”

(N.U 1028373-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025) (Destaquei)

Ademais, a mera alegação de abusividade, desacompanhada de prova robusta e inequívoca, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do contrato celebrado entre as partes, tampouco para descaracterizar a mora do devedor.

Outrossim, no que concerne especificamente à alegação de ilegalidade decorrente da utilização do índice CDI/DI-Cetip Over, verifica-se que tal encargo, quando expressamente pactuado, não se mostra, por si só, abusivo, porquanto se trata de indexador de mercado amplamente utilizado nas operações financeiras, cuja variação decorre de fatores econômicos objetivos, não estando sujeita à manipulação unilateral pela instituição financeira.

Assim, a simples insurgência do agravante quanto à forma de composição dos encargos, desacompanhada de demonstração concreta de ilegalidade ou de excesso em relação aos parâmetros de mercado, não possui o condão de invalidar, de plano, a obrigação assumida, nem de afastar a mora.

Por conseguinte, a pretensão do agravante de ver reconhecida, de imediato, a descaracterização da mora revela-se prematura, porquanto fundada em alegações que carecem de comprovação técnica adequada, devendo ser oportunamente examinadas no juízo de origem, no âmbito da instrução processual.

Ademais, não se pode perder de vista que o inadimplemento contratual, no caso concreto, não foi afastado, constituindo elemento suficiente, em sede de cognição sumária, para legitimar a medida de busca e apreensão, conforme expressamente reconhecido pelo magistrado de primeiro grau.

No que tange ao alegado perigo de dano, consistente na privação do veículo, cumpre ponderar que tal circunstância decorre diretamente da inadimplência contratual e do exercício regular de direito pelo credor fiduciário, não sendo suficiente, por si só, para justificar a concessão da tutela recursal, especialmente diante da ausência de demonstração da probabilidade do direito.

Ademais, a eventual restituição do bem ao agravante, sem a devida garantia do crédito, poderia acarretar risco inverso à parte agravada, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional e a própria segurança das relações contratuais.

Dessa forma, à luz de todo o arcabouço fático-probatório constante dos autos, bem como dos dispositivos legais aplicáveis, conclui-se que não restaram demonstrados os requisitos necessários à reforma da decisão agravada, razão pela qual se impõe a sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026